Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente e pelo executado em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, condenando o exequente em honorários sucumbenciais e não admitindo a compensação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro na condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais proporcionais; e (ii) saber se o Tribunal ao negar provimento a agravo interno deve aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC para majorar os honorários sucumbenciais fixados anteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1. 022 do CPC, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
4. As questões suscitadas (aplicabilidade do princípio da causalidade, sucumbência mínima e incidência do CPC/2015) foram examinadas por ocasião do julgamento do agravo interno, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
5. A majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) é devida unicamente quando o recurso inaugura grau recursal, revelando-se indevida nas hipóteses de agravo interno ou embargos de declaração. Precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.